Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720606-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMPOS SERVICOS DE COBRANCA S/S LTDA - ME AGRAVADO: AQUATICA PISCINAS E ARQUECEDORES LTDA - EPP, ACHILES JOAO DA SILVA, ALEX JOAO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMPOS SERVIÇOS DE COBRANÇA S/S LTDA ME contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu o processamento do incidente de desconstituição de personalidade jurídica instaurado pelo agravante em sede de cumprimento de sentença requerido em face de AQUÁTICA PISCINAS E ARQUECEDORES LTDA EPP, ACHILES JOÃO DA SILVA e ALEX JOÃO DA SILVA. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator